Tribunal: TJES
Processo: 5000516-91.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-91.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS PACHECO
RECORRIDO: OCEANO INDICO SUPERMERCADO LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000516-91.2020.8.08.0047

ORIGEM: JUÍZO DE SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS PACHECO

RECORRIDO: OCEANO INDICO SUPERMERCADO LTDA – ME

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a Autora informa que, em compras no supermercado Requerido junto com seu filho de 8 meses, após passar pelo caixa, foi acusada de furto, vez que portava pacote de lenços umedecidos no carrinho de seu filho, usado e pela metade, pois era de uso pessoal do bebê. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de elementos que atestem os fatos narrados. 4. Conforme citado pelo julgamento a quo, não restou comprovado que a situação experimentada pela Autora ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo que o documento em anexo, ora o boletim de ocorrência, foi lavrado de forma unilateral, o que o torna insuficiente para embasar uma condenação. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.